Tribunal: TJDFT
Processo: 0029785-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAÕES. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO INEXIGÍVEL. EXCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUÍZO.
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.
2. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma da decisão agravada pela parte adversa.
3. A exigibilidade da condenação da sentença que tão somente preserva a relação contratual entre as partes, que está pendente de condição, depende da verificação, em liquidação de sentença, da ocorrência dos eventos futuros conforme pactuados.
4. No caso concreto, se no contrato objeto da lide o pagamento dos aluguéis foi condicionado à prévia outorga da escritura e exercício da administração dos imóveis pelo réu, a condenação ao cumprimento da cláusula contratual somente é exigível quando e se verificadas as condições contratadas.
5. Diante da ausência de previsão contratual, mostra-se adequada a determinação, pelo Juízo, de atualização monetária com base no INPC, caracterizado como índice oficial para atualização dos débitos judiciais, e os juros de mora de 0,5%, uma vez que na data dos fatos tinha vigência do Código Civil de 1916 (art. 1.062).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.